Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto pelo ora agravante em desfavor de “HENRIQUE SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - ME”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau condicionou a admissibilidade do cumprimento de sentença ao recolhimento das custas processuais, no prazo de trinta dias. O DISTRITO FEDERAL interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que, uma vez reconhecida sua legitimidade ativa para a execução de honorários advocatícios, a consequência lógica é a manutenção de todas as prerrogativas legais concedidas ao ente distrital, dentre as quais se insere a isenção de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 500/69 e do art. 4o da Lei 9.289/96. O agravante alegou que o r. decisum violou os dispositivos legais mencionados e realizou interpretação restritiva da norma que rege a matéria, estabelecendo óbices não previstos em lei ao determinar o recolhimento das custas processuais ao reconhecer que, por se tratar de crédito pertencente aos advogados públicos, far-se-ia incabível a extensão da isenção concedida apenas ao ente público. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para o deferimento da pretensão liminar ora deduzida, o agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos em que proposto e, em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão a quo, confirmando-se a liminar ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, tendo em vista que as decisões exaradas em cumprimento de sentença podem ser desafiadas por Agravo de Instrumento, consoante dicção do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preenche os requisitos legais para a concessão do provimento liminar. De fato, a decisão ora recorrida tem o condão de causar ao agravante um dano grave, na medida em que a determinação judicial de recolhimento das custas judiciais constitui condição “sine qua non” para prosseguimento do feito, e seu não atendimento culminará com o arquivamento dos autos, obstando o direito de ação do ora agravante. De igual modo, faz-se presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, porquanto o agravante logrou demonstrar a relevância de sua fundamentação, tendo em vista que há nos autos um suporte jurídico hábil a legitimar tanto o ente distrital, quanto os seus procuradores para a propositura do cumprimento de sentença, beneficiando-se, estes últimos, da isenção legal prevista do art. 1o do Decreto-Lei 500/69. Isso porque, não obstante sua natureza privada, os valores arrecadados a título de honorários, decorrentes de êxito em demandas judiciais, pertencem ao DISTRITO FEDERAL que, por sua vez, os repassará ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – Pró-Jurídico, consoante expressa disposição contida no art. 3o, inc. I, da Lei Distrital no 2.605/00. Propriamente, a mencionada verba será destinada aos Procuradores do ente distrital, integrantes do Sistema Jurídico, conforme disciplinado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no art. 7o da Lei Distrital 5.369/14, do que se infere a legitimidade concorrente para executar honorários de sucumbência. Como decorrência, tendo por parte exequente o próprio DISTRITO FEDERAL, a isenção legal lhe será devida, uma vez que a destinação da verba de êxito não constitui requisito para a concessão do beneficio. Confira-se, por oportuno, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, ad litteram: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o recolhimento das custas das custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença pelo Distrito Federal. 2. Distrito Federal, como requerente, possui isenção ao pagamento de custas, de acordo com os arts. 3o da Lei Distrital 2.605/00 e 7o da Lei Distrital 5.369/14. 3. Embora os honorários advocatícios sucumbenciais sejam destinados aos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital n. 5369/2014, prevalece a personalidade jurídica do ente que figura no polo ativo da demanda e sua isenção ao recolhimento de custas. 4. Apesar de o crédito exigido pertencer aos advogados públicos, o Distrito Federal gerencia os recursos financeiros decorrentes de verba honorária. Logo, resta evidente que o fundo criado para gestão dos honorários depositados não possui personalidade jurídica, sendo certo que a legitimidade para o pleito executivo é do próprio ente estatal. Por conseguinte, não há como se exigir o recolhimento de custas do ente público. 4.1. Ainda que os valores postulados sejam devidos aos Procuradores do Distrito Federal, continuam destinados aos cofres públicos, mesmo que posteriormente sejam encaminhados ao PRÓ-JURIDICO, nos termos do art. 3o, I, da Lei Distrital n° 2.605/2000. 5. Precedente: "(...) A Fazenda Pública, por força dos artigos 1o do Decreto-Lei n.o 500/69 e 4o da Lei n.o 9.289/96, está isenta do pagamento das custas processuais. 3. A Lei Distrital no 5.369/2014, em seu artigo 7o, prevê que os honorários advocatícios devidos nas causas que participem o DF constituem verbas de natureza privada e pertencem aos membros integrantes do Sistema Jurídico do DF, não retirando o caráter de receita pública da verba, tampouco a prerrogativa legal de isenção do pagamento de custas judiciais. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido". (07091791820188070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 03/09/2018). 6. Recurso provido. (Acórdão n.1186214, 07078599320198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que é concorrente a legitimidade da parte e do seu patrono para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes. 2. Em que pese os honorários advocatícios em tela ostentarem natureza privada, em virtude do novel legislativo, certo é que não se pode exigir do Distrito Federal o recolhimento de custas da fase de cumprimento de sentença, por gozar de isenção legal (Decreto-Lei 500/69 e Lei 9.289/96). 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1167612, 07023655320198070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, considerando a presença dos requisitos previstos para a concessão da pretensão liminar, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento do feito, sem a necessidade de recolhimento de custas processuais. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora